Tribunal: TCU
Processo: 037.496/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em Tomada de Contas Especial interposto por Marcelo Jandre Delaroli.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Marcelo Jandre Delaroli contra o Acórdão 2283/2022-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, por meio do qual o Tribunal o condenou em multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, em razão da injustificada ausência de atendimento à diligência. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento, para tornar insubsistente os itens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 2283/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e aos demais interessados; e 9.3. retornar os autos ao relator a quo para prosseguimento do exame desta tomada de contas especial.